Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-69.2020.8.11.0052
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000341-69.2020.8.11.0052
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MICHELE SCANDIANE DA SILVA - CPF: 020.900.521-12 (RECORRIDO), MARCOS LOPES DA SILVA - CPF: 025.157.561-66 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LOTERICA CANTINHO DA SORTE LTDA - CNPJ: 04.134.881/0001-94 (RECORRIDO), LEONARDO LOURES TAVARES - CPF: 048.079.661-03 (ADVOGADO), EMANUELE LEITE DAVID MOLINA - CPF: 037.467.441-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA.

PAGAMENTO DE FATURA REALIZADO EM AGENTE ARRECADADOR (LOTÉRICA). SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA FATURA. ERRO DE DIGITAÇÃO DE CÓDIGO DE BARRAS. FALHA QUE NÃO DEVE SER IMPUTADO A CONSUMIDORA. RISCO DA ATIVIDADE.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o comprovante apresentado pelo consumidor demonstra que o pagamento da fatura ocorreu diretamente em caixa de casa lotérica, não há como lhe imputar eventual falha da ausência de repasse do valor ao credor, em razão de erro de digitação do código de barras que não cometeu.

Quantum indenizatório fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000341-69.2020.8.11.0052

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Rio Branco/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida(s):

Michele Scandiane da Silva e

Lotérica Cantinho da Sorte Ltda. - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO pelo JULGAMENTO DE PARCIAL PROCEDÊNCIA da pretensão autoral
, extinguindo o feito com resolução do mérito, para
condenar solidariamente as reclamadas a pagarem à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios por disposição legal, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”.

A concessionária Recorrente, em suas razões recursais, argumenta que o corte na unidade consumidora ocorreu em razão do inadimplemento da fatura questionada, não havendo ato ilícito praticado ou falha na prestação de serviço.

No presente caso restou incontroverso que, em 13/05/2019, a Autora realizou o pagamento da fatura referente ao mês de abril/2019, no valor de R$ 295,33, com agente arrecadador (Lotérica Cantinho da Sorte), no entanto, por falha na digitação errônea do código de barras, não houve a transmissão de informação da quitação.

Em razão desta falha, houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica na residência da parte Autora em 06/06/2019 e 19/06/2019, resultando em 04 (quatro) dias sem o serviço essencial.

Em que pese a alegação da concessionária Recorrente de que não praticou ato ilícito ao efetuou os cortes na unidade consumidora, pois não recebeu o repasse dos valores que lhe era devido, em razão do erro de digitação, verifica-se que a falha na prestação de serviço se deu por culpa das Reclamadas, não podendo ser imputada a consumidora, pois, esta acreditava que se encontrava adimplente com sua obrigação, somado ao fato de que tomou conhecimento da situação somente após ser informada pela concessionária Reclamada, na ocasião em que se recusou a efetuar o restabelecimento dos serviços na UC.

Diante disto, resta comprovado nos autos que houve, de fato, falha na digitação do código de barras pelo agente arrecadador (lotéricas), todavia, entendo que não pode a empresa compartilhar com o consumidor a responsabilidade pelas consequências da imperfeição desse serviço, ocasionando a suspensão no fornecimento do serviço, aliado a ausência de solução administrativa, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em decorrência dos transtornos e dissabores sofridos pelo consumidor, que ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

No que concerne ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral, entendo que não merece reparos, pois, verifico que o valor fixado se encontra em conformidade com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta Turma Recursal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada os termos da sentença. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023